Tribunal: TJPA
Processo: 0005063-24.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005063-24.2020.8.14.0039

APELANTE: WILLIAN ALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 180 DO CPB E
ART. 14, DA LEI nº 10.826/2003.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. TESES PROCEDENTES.
Insuficiência de provas. Conjunto probatório raso e dúbio. Hipótese de aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
William Alves de Souza
, por meio de advogado constituído,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 113 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 14, da Lei nº 10.826/2003,
e
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa,

em virtude da prática do crime descrito no art. 180, do CPB
, devendo as penas serem cumpridas em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID
7427275, de forma sintética,
que no dia 28/07/2020, por volta de 20h50m, na Rua Recife, no Bairro Trecho Seco, Município de Paragominas/PA, os denunciados foram flagrados portando arma de fogo de uso permitido em desacordo com autorização legal, e conduzindo produto de crime.

Em razões recursais, ID 9200015,
requer a defesa a absolvição do recorrente em relação aos dois crimes que lhes foram imputados, por entender que no caso do porte ilegal de arma de fogo, não se pode embasar uma decisão condenatória pelo compartilhamento da arma, já que o outro denunciado assumiu a posse do referido instrumento.

Já quanto ao crime de receptação, mesmo que o recorrente estivesse conduzindo o veículo, este não tinha conhecimento de sua origem ilícita.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o provimento do recurso, para que o denunciado seja absolvido sobre todas as imputações a ele atribuídas.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento integral do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição do recorrente em relação aos dois crimes que lhes foram imputados, por entender que no caso do porte ilegal de arma de fogo, não se pode embasar uma decisão condenatória pelo compartilhamento da arma, já que o outro denunciado assumiu a posse do referido instrumento. Já quanto ao crime de receptação, mesmo que o recorrente estivesse conduzindo o veículo, este não tinha conhecimento de sua origem ilícita.

Compulsando os autos, entendo que razão há a alegação trazida no presente apelo.

O denunciado LEONAY SILVA PEREIRA, em seu depoimento em juízo, disse que

não tinha conhecimento de que a moto que estava era roubada; que comprou a arma de fogo que foi encontrada em seu poder de um homem chamado Sidiney que mora no Camboatã com a intenção de se proteger; que havia pegado a moto emprestada com Sidiney para ir até a casa de sua namorada na Vila Rica, mas como não sabia andar de moto, pediu para Willian o levar. Iria pagar cinco mil reais pela arma que o recorrente Willian não sabia que ele estava armado. Não sabe por que Willian ficou nervoso ao avistar os policiais. Estavam seguindo seu percurso e não desviaram para fugir da guarnição que quando foi abordado logo informou aos policiais que estava armado e desceu da moto; que o policial disse para que o depoente colocasse a arma no banco da motocicleta, ele obedeceu e desceu da moto; que não sabia que a pistola era furtada.

O apelante WILLIAN ALVES DE SOUZA, disse em seu depoimento em juízo, que
desconhecia que a motocicleta era roubada; que o denunciado Leonay havia emprestado a moto do nacional conhecido como Sid; que Leonay pediu para o depoente levá-lo na casa de sua namorada na motocicleta; que não sabia que o denunciado Leonay estava armado.

Nos depoimentos traçados acima, percebe-se que o denunciado Leonay Silva Pereira assumiu a autoria de ambos os crimes, enfatizando que o recorrente Willian somente estaria lhe fazendo um favor em conduzir a motocicleta até a residência de sua namorada, bem como que a arma de fogo foi encontrada na posse do denunciado Leonay, não existindo nada que aponte o apelante como autor dos delitos que lhes foram imputados.

Nessa mesma linha de raciocínio foi o entendimento esposado tanto em contrarrazões recusais (ID 9532320), pelo Promotor de Justiça, quanto pelo Douto Procurador de Justiça, em seu parecer ministerial, presente à ID 9991803, que também opinou pela absolvição do recorrente, expondo inclusive os seguintes termos:

“Da análise dos autos, observa-se por meio do arcabouço probatório de que, de fato, o recorrente possivelmente desconhecia a procedência criminosa da motocicleta, estando a arma na posse do outro acusado, e o fato de estar pilotando o veículo não assegura que tenha ele agido de forma criminosa.

(...)

Portanto, in casu, o contexto probatório colacionado nos autos não indica de forma inequívoca a participação do recorrente nos crimes pelos quais foi condenado, merecendo acerto o entendimento do Ministério Público apresentado em suas contrarrazões.”

Para que o juiz declare a existência da responsabilidade
criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa,
é necessário que adquira a certeza de que foi cometido um
ilícito penal
e que seja ela a autora.

Para isso deve convencer-se de que são verdadeiros determinados fatos, chegando à verdade quando a ideia que forma em sua mente se ajusta
perfeitamente com a realidade dos fatos.

Portanto, conclui-se que não foi produzida prova
concreta e induvidosa da prática do crime imputado réu, mostrando-se prudente sua absolvição, por insuficiência de provas, com fundamento no art.
386
, inciso
VII
do
Código de Processo Penal
e aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para absolver o apelante WILLIAN ALVES DE SOUZA das condutas que lhes foram imputadas na decisão recorrida,
com fulcro no disposto no art. 386, inc. VII do
CPP
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/04/2024